Tribunal: TJES
Processo: 5001679-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quanto à Carga
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001679-53.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME

EMBARGADAS: MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME e que são Embargados MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001679-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
EMBARGADO: MARINE CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME, pertinentemente ao v. acórdão id 999666, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTRA, ora Embargadas.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (id 1071670), que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

As Embargadas não apresentaram contrarrazões recursais (id 1181770).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante afirma que a omissão decorre do não enfrentamento da alegação de que não teria recebido (a Agravante) pelo serviço de transporte realizado, razão pela qual lhe seria lícito a retenção de mercadoria.

Todavia, inexiste a alegada omissão, tendo sido consignado, expressamente, no v. acórdão embargado, que os elementos de prova, examinados em sede de cognição sumária, demonstrariam que o valor do frete teria sido pago na origem pela Embargada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., não cabendo a retenção de mercadoria com fundamento no art. 7º, do Decreto-Lei nº 116/1967:

“(...)

No caso, os documentos que acompanham a petição inicial e fundamentam o pedido de tutela de urgência demonstram, ao menos em cognição sumária, que o valor do frete teria sido pago na origem (pré-pago) pela importadora, a Agravada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Tal circunstância (quitação antecipada do frete) consta registrada na “Consulta de Conhecimento no Sistema da Marinha Mercante” (id 625546, fls. 29/30), que indica na parte relativa ao “frete” a seguinte anotação: “PREPAID (PAGO)”.

Ademais, o pagamento antecipado do frete, tal como consta na “Consulta de Conhecimento no Sistema da Marinha Mercante”, é corroborado pelas informações contidas no conhecimento de embarque (
Bill of Lading
) e no “commercial invoice” emitido pela exportadora (Pretech CO., INC), consoante consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo

na decisão vergastada.

Assim, estando suficientemente demonstrado, em cognição sumária, o pagamento antecipado do frete pela importadora, a Agravada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., não cabe a retenção de mercadoria pela Agravante com fulcro no art. 7º, do

Decreto-Lei nº 116/1967.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME e que são Embargados MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.